Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706786-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LILIAN SILVA CARVALHO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeei a internação hospitalar da agravada para tratamento de trombose venosa (proc. no 0701137-21.2021.8.07.0017, ID no 83729897, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, destaca que cumpriu a determinação judicial no prazo assinalado, pois o pedido de internação foi apresentado em 19/2/2021 e no mesmo dia autorizado. Esclarece que em razão da carência alguns procedimentos foram negados, mas posteriormente autorizados de acordo com a tutela judicial concedida. 3. Destaca que o atendimento por nutricionista não consta no laudo médico, tampouco na decisão que concedeu a tutela de urgência, mesmo assim foi autorizado. Argumenta que a negativa para o tratamento médico solicitado pela agravada ocorreu em razão de o contrato celebrado ainda encontrar-se em período de carência. 4. Narra que a agravada aderiu ao plano de saúde, cuja carência segue o disposto no art. 11 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS. Logo, deveriam ser observadas as disposições pertinentes ao contrato de adesão, com a observação das carências estipuladas, o que justificaria a negativa de autorização do procedimento pleiteado pela agravada. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida até o julgamento do mérito e, ao final, a sua reforma para reduzir ou afastar os valores fixados para o caso de eventual descumprimento das determinações judiciais. 6. Preparo (ID no 23823665 e no 23823666). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A petição inicial, protocolizada em 16/2/2021, foi instruída com a cópia do contrato de adesão que rege a relação obrigacional entre as partes, datado de 1o/10/2020 (ID no 83729947, págs. 6-27). Não foi suscitada controvérsia quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que faz crer que a obrigação da agravada está sendo regularmente cumprida. 10. Apesar de a agravante defender que deveria ser observado o prazo de carência previsto em contrato para internação hospitalar (180 dias), os documentos apresentados pela agravada denotam que o atendimento ocorreu em regime de emergência. O relatório de internação clínica ID no 83729947, pág. 1, destaca que: “[...] Eco Doppler Colorido Venoso do Membro Inferior Esquerdo Exame realizado em caráter de urgência. Veias femoral superficial e poplítea de calibre aumentado, paredes não colabáveis à compressão e ausência de fluxo ao Doppler colorido e espectral à custa de material hipoecoico no interior, inferindo trombose. Impressão diagnóstica: Sinais de trombose venosa profunda nas veias femoral superficial e poplítea à esquerda. [...] Conduta solicitar internação clínica para tratamento de trombose venosa profunda com redução de reambulação e anticoagulante com caráter de urgência devido a possíveis complicações tais como simbolismo pulmonar [...]” [grifado na transcrição] 11. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 12. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597, reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". 13. Constatando-se que a medida para o restabelecimento do estado de saúde da paciente é urgente, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade ou até mesmo de acarretar o óbito, o que enseja a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 14. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão 1224164, 07194938620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como consequência, não há que se falar em prazo de carência, pois o tratamento solicitado pelo agravado, segundo as provas produzidas até o presente momento, enquadra-se como emergencial. 16. As informações prestadas pelo médico responsável pelo atendimento da agravada denotam que a indicação de internação foi necessária, pois o estado de saúde da agravada poderia sofrer agravamento, com riscos graves à saúde (ID no 83729947, pág. 1). 17. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 18. A agravante informou que cumpriu a determinação judicial no prazo estabelecido, autorizando a internação da agravada. Havendo a comprovação, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado. 19. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 20. Indefiro o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO